Tribunal: TJSP
Processo: 1005601-69.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Manutenção indevida de apontamento do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, após o pagamento do débito. Permanência por tempo que ultrapassa os limites do razoável para se providenciar o cancelamento da negativação. Entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Indenização por dano moral mantida em observância à vedação reformatio in pejus. Sentença

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Manutenção indevida de apontamento do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, após o pagamento do débito. Permanência por tempo que ultrapassa os limites do razoável para se providenciar o cancelamento da negativação. Entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Indenização por dano moral mantida em observância à vedação reformatio in pejus. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.